Tribunal: TJMT
Processo: 1013148-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013148-78.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE INDEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 12.737/2023 – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CRIAÇÃO DO DIÁRIO DA MULHER RONDONOPOLINA COM O OBJETIVO DE PRODUZIR ESTATÍSTICAS PERIÓDICAS SOBRE AS MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA E SÃO ATENDIDAS PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS – INICIATIVA PARLAMENTAR – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – NÃO EVIDENCIADA – NORMA QUE NÃO DIZ RESPEITO À ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO E/OU AO REGIME DOS SERVIDORES – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Em vista de Lei n. 12.737/2023, do Município de Rondonópolis, não se referir à organização, ao funcionamento da estrutura administrativa municipal e/ou ao regime dos servidores, não há falar em inconstitucionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis-MT, em face da Câmara Municipal desse Município, em razão da edição da Lei Municipal n. 12.737/2023, que dispôs
sobre criar o diário da mulher rondonopolitana com o objetivo de produzir estatísticas periódicas sobre as mulheres que sofrem violência e que são atendidas pelas políticas públicas
por afronta aos artigos 66, inciso V, 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o Autor que o artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual é expresso, no sentido de que as leis que disponham sobre a atribuição de órgãos da Administração Pública Municipal são de iniciativa privativa do Prefeito.

Afirma que a Lei Municipal n. 12.737/2023 é formalmente inconstitucional, porque é de autoria do Legislativo Municipal, porque criou obrigações de cunho administrativo para órgãos que integram a Administração Pública Municipal.

Defende que a referida norma violou o Princípio da Separação dos Poderes.

Ao final, requer a concessão de medida cautelar, para que seja determinada a suspensão da Lei Municipal n. 12.737/2023 e, finalmente, a declaração de sua inconstitucionalidade.

Determinei a expedição de notificação da Câmara Municipal de Rondonópolis para se manifestar (id. 171377653, pág. 01).

A Câmara Municipal de Rondonópolis apresentou manifestação, defendendo a constitucionalidade da lei e, consequentemente, a improcedência da ação (id. 176977651, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela adoção do rito abreviado (art. 12, da Lei n. 9.868/1999) e, no mérito, pela improcedência do pedido (id. 178628167, págs. 01/11).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis, em face da Câmara Municipal desse Município, em razão da edição da Lei Municipal n. 12.737/2023, por afronta aos artigos 66, inciso V, 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

De início, cumpre salientar que não foi apreciada a medida cautelar, conforme autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, para submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, haja vista a relevância da matéria, além do que as partes já se manifestaram quanto ao mérito.

Assim, passo à análise do mérito da ação.

Denota-se dos autos que a Câmara Municipal de Rondonópolis-MT votou e aprovou o Projeto de Lei n. 0154/2023, de autoria da Vereadora Marildes Ferreira, editando a Lei Municipal n. 12.737/2023, que dispõe sobre criar o diário da mulher rondonopolitana com o objetivo de produzir estatísticas periódicas sobre as mulheres que sofrem violência e que são atendidas pelas políticas públicas.

A lei municipal foi promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis.

A norma, objeto da presente ADI, foi assim redigida:

LEI MUNICIPAL N
o
12.737 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023

DISPÕE SOBRE CRIAR O DIÁRIO DA MULHER RONDONOPOLITANA COM O OBJETIVO DE PRODUZIR ESTATÍSTICAS PERIÓDICAS SOBRE AS MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA E QUE SÃO ATENDIDAS PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, JUNIOR MENDONÇA.

PROMULTA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 59 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL:

Art. 1º. – Fica criado o
Diário da Mulher Rondonopolitana
no âmbito do Munícipio de Rondonópolis - MT.

Art. 2º. – O Diário consistirá na elaboração de estatísticas periódicas sobre as mulheres atendidas pelas políticas públicas sob ingerência do Município de Rondonópolis – MT.

§ 1º Deverão ser tabulados e analisados todos os dados em que conste qualquer forma de violência que vitime a mulher, devendo existir codificação própria e padronizada para todas as Secretarias do Município e demais órgãos.

§ 2º Os dados analisados serão extraídos das bases de dados da Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social (através do Conselho da Mulher e Associação de Mulheres vítimas de violência), Delegacia Especializada da Mulher e Judiciário.

§ 3º A periodicidade não poderá ser superior a doze meses.

§ 4º A metodologia utilizada deverá seguir um padrão único para a coleta e tabulação dos dados.

Art. 3º - Os dados coletados deverão ser centralizados e estarão disponíveis para acesso de qualquer interessado através de publicação no Diário Oficial do Executivo e no site da Prefeitura de Rondonópolis.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, 23 de fevereiro de 2023.

Júnior Mendonça

Presidente

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria com o artigo 2
o
da Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 9
o
, consagrou, expressamente, o Princípio da Separação e Independência dos Poderes. Veja-se:

Art. 9º - São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

O artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, preceitua que são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a atribuição de órgãos da Administração Pública Municipal,
in verbis
:

Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I – (...);

III -
Criação, estrutura e

atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
;

IV – (...). (Negritei).

Já o artigo 66, da Constituição Estadual, estabelece o seguinte:

Art. 66 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

I - nomear e exonerar os Secretários de Estado;

II - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, nos casos de aumentos salariais;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;

VI - decretar e executar a intervenção nos Municípios; VII - nomear, após aprovação pela Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, dentre os indicados em lista tríplice composta na forma da lei complementar, e os titulares dos cargos indicados no inciso XIX, do art. 26 desta Constituição;

VIII - (Inciso declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI no 282-1, julgada em 05.11.2019, publicada no DJE em 28.11.2019);

IX - enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição;

X - prestar, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

XII - exercer o comando supremo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e as demais atribuições previstas nesta Constituição. (Destaquei).

A Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, em conformidade com a Constituição do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 56, incisos I, II e III, indicou as matérias de competência privativa do Prefeito. Veja-se:

Art. 56.
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I – criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração pública direta, indireta ou aumento de sua remuneração;

II - servidores públicos do município, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III -
criação, estruturação e

atribuições das Secretarias do Município e órgãos da Administração Pública
; (Destaquei).

Do cotejo da Lei impugnada com os normativos supracitados, entendo que a legislação ordinária municipal, decorrente do processo legislativo deflagrado por iniciativa parlamentar, em nenhum momento, versou acerca de matéria que estaria inserida dentre aquelas sujeitas à iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Com efeito, a Lei Municipal n. 12.737/2023, do Município de Rondonópolis, cuidou de tema de interesse geral da população local, concernente à implementação de um diário, contendo informações sobre violência contra as mulheres atendidas pelas políticas públicas sob a responsabilidade do mencionado Município.

A lei combatida não dispõe sobre a organização de serviços públicos, afeta ao Poder Executivo, já que não veicula regra dispondo sobre o funcionamento e/ou a organização da estrutura administrativa municipal.

Na verdade, a referida Lei Municipal, objeto desta ADI, será um instrumento de pesquisa, com vistas a elaboração de políticas públicas voltadas à questão – violência contra a mulher –, porque no Diário conterá dados estatísticos sobre o tema, sem, contudo, imiscuir-se, diretamente, em atos concretos da Administração.

Ademais, não há desconsiderar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo no Recurso Extraordinário n. 878.911/RJ (Tema n. 917), com repercussão geral, reafirmou a jurisprudência daquela Corte no sentido de que

não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.

Nota-se que a diretriz constitucional assentou-se no sentido de que, somente matérias reservadas à competência privativa do chefe do Poder Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores – não poderão ser objeto de lei por iniciativa parlamentar.

Dessarte, é certo que a edição de lei impugnada não implicou usurpação da competência e, consequentemente, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, porque, repito, não promoveu alteração no quadro de servidores do Município de Rondonópolis, não provocou mudança relevante da sua estrutura e, principalmente, não interferiu no funcionamento da Administração Pública Municipal.

Inexistindo violação ao previsto na Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 195, parágrafo único, III) deve ser julgado improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 12.737/2023.

Corroborando o entendimento,
perfilho o seguinte julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
–
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
–

LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO QUE DETERMINA A DIVULGAÇÃO DE LISTAS DE ESPERA EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS
–
VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTENTE
–
VIOLAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A lei municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, que determina a divulgação de listas de espera de consultas, exames e cirurgias eletivas pelo sistema público de saúde do Município não padece de vício de iniciativa, na medida em que não cria atribuições à Secretaria Municipal de Saúde, tampouco interfere no funcionamento do serviço de saúde. 2. Norma que objetiva a concretude do princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos
, resguardando sua transparência. Constitucionalidade de leis similares, editadas em outros Municípios, reconhecida por este Órgão Especial. 3. Violação à privacidade dos pacientes que não se verifica, mormente porque não há obrigatoriedade de divulgação de prontuário médico e/ou diagnóstico. Ademais, a lei prevê regulamentação daquilo que for cabível pelo Poder Executivo, ocasião em que poderão ser adotadas medidas visando à proteção das informações a ser divulgadas. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNÂNIME. (TJRS, Ação Direta de Inconstitucionalidade, nº 70080943996, Tribunal Pleno, Relator: Ricardo Torres Hermann, julgado em: 27-05-2019). (Destaquei).

Por tais considerações, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023